Tribunal: TJMT
Processo: 1018412-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018412-81.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0002-18 (EMBARGANTE), POSTO 10 RODOVIAS LTDA - CNPJ: 32.988.008/0001-02 (EMBARGANTE), POSTO 10 DIAMANTINO LTDA - CNPJ: 00.438.847/0001-52 (EMBARGANTE), POSTO 10 LIMITADA - CNPJ: 03.244.374/0001-40 (EMBARGANTE), VIANINI & VIANINI LTDA - CNPJ: 01.950.995/0001-14 (EMBARGANTE), POSTO 10 PARK LTDA - CNPJ: 03.106.307/0002-40 (EMBARGANTE), EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA - CNPJ: 26.810.754/0001-09 (EMBARGANTE), FATURE FOMENTO MERCANTIL E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 09.169.759/0001-77 (EMBARGANTE), TEI - TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.454.070/0001-94 (EMBARGANTE), MIT PARTCIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. - CNPJ: 09.139.159/0001-66 (EMBARGANTE), CASTOLDI PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.457.803/0001-44 (EMBARGANTE), MR3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 10.279.221/0001-02 (EMBARGANTE), R3 PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. - CNPJ: 09.396.336/0001-90 (EMBARGANTE), RV CASTOLDI - ME - CNPJ: 05.827.540/0001-67 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RODOBENS CAMINHOES PERNAMBUCO LTDA - CNPJ: 01.024.914/0001-55 (EMBARGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), BANCO RANDON SA - CNPJ: 11.476.673/0001-39 (EMBARGADO), VEEDER-ROOT DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 61.075.446/0001-70 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MARINO FRANCA - CPF: 287.833.048-00 (ADVOGADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018412-81.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – REJEITADA NO MÉRITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DOS CRÉDITOS ARROLADOS PELAS RECUPERANDAS – VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - REDUÇÃO DO PASSIVO – READEQUAÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÕES - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018412-81.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CASTOLDI DIESEL LTDA, POSTO 10 RODOVIAS LTDA, POSTO 10 DIAMANTINO LTDA, POSTO 10 LIMITADA, VIANINI & VIANINI LTDA, POSTO 10 PARK LTDA, EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA, FATURE FOMENTO MERCANTIL E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, TEI - TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MIT PARTCIPACOES E ADMINISTRACAO S.A., CASTOLDI PARTICIPACOES LTDA, MR3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, R3 PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A., RV CASTOLDI - ME

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL SA, RODOBENS CAMINHOES PERNAMBUCO LTDA, BANCO SAFRA S.A, BANCO VOLVO (BRASIL) S.A, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, BANCO RANDON SA, VEEDER-ROOT DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Castoldi Diesel Ltda. e outras - em recuperação judicial
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – REJEITADA NO MÉRITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DOS CRÉDITOS ARROLADOS PELAS RECUPERANDAS – VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - REDUÇÃO DO PASSIVO – READEQUAÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Fixado o valor da remuneração do administrador judicial, sem a interposição de recurso, mostra-se preclusa a pretensão de redução dos honorários, ainda que tenha havido redução de passivo, sem que as recuperandas tenham se insurgido. A remuneração se compatibiliza com o valor dos créditos arrolados, sem prejudicar o soerguimento da empresa ou frustrar os objetivos da recuperação judicial.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto à alegada preclusão da matéria. No ponto, explica que o Agravo de Instrumento n. 1006530-93.2018.8.11.0000, não foi conhecido em razão da supressão de instância. Contudo, após provocar o Juízo acerca da redução da remuneração do administrador, neste agravo de instrumento, entendeu-se pela preclusão da matéria.

Assevera, ainda, que o fato superveniente consubstanciado no novo montante apurado pelo administrador judicial, que altera significativamente o passivo sujeito à recuperação judicial, afasta a coisa julgada e possibilita à parte requerer provimento jurisdicional adequado a nova realidade.

Alerta que não se insurgem sobre o percentual de 2,5% do passivo fixado pelo Juízo Recuperacional, mas sim, quanto a adequação desse percentual ao novo montante apurado do passivo sujeito à recuperação judicial.

Sustenta, também, a ofensa ao artigo 24, § 1o, da Lei 11.101/2005.

Prequestiona os artigos 926, 493 e 507 do CPC.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, bem assim para fins de prequestionamento para fins de interposição de Recurso Especial.

Contrarrazões (id 74065995). Assevera não se visualizar omissão, porquanto o v. acórdão rebateu todos os argumentos do Agravo de Instrumento. Requer o desprovimento dor recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018412-81.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos para o fim de sanar omissões, bem como, e especial, para fins de prequestionamento de matéria federal.

O recurso de Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que indeferiu a readequação dos honorários do administrador judicial a ser vinculado à redução do passivo e determinou o pagamento da remuneração do administrador judicial no total de R$ 113.324,19 (cento e treze mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos).

Na hipótese, constatou-se que ao deferir o processamento da recuperação judicial, o Juízo fixou a remuneração do administrador judicial em quantia equivalente a
2,5%
do valor total dos créditos arrolados

(R$ 37.760.224,00)
.

Ocorre que, em segunda relação de credores elaborada pelo administrador judicial, foi apontado o montante do crédito sujeito a recuperação judicial de R$ 28.673.200,39 (vinte e oito milhões, seiscentos e setenta e três mil, duzentos reais e trinta e nove centavos).

Nesse contexto, as empresas recuperandas, ora embargantes, deixaram de pagar o saldo devedor dos honorários ao administrador judicial, sob o fundamento de que os honorários deveriam ser readequados ao novo valor sujeito a recuperação judicial.

Ora, como consignado no v. acórdão, certo é que ao deferir o processamento da recuperação judicial, no percentual de 2,5%
sobre o valor dos créditos arrolados pelas recuperandas
, estas nada objetaram, vale dizer, concordaram com a importância, tanto assim que passaram a realizar o pagamento dos honorários para o administrador judicial.

Veja-se assim, que embora tenha havido a redução dos créditos, as recuperandas anuíram com a decisão inicial e não só com o percentual fixado (2,5%), frisa-se. Nesse ponto, o v. acórdão expressou:

Pois bem. Verifica-se que ao fixar os honorários do administrador judicial, o Juízo tomou por parâmetro o percentual de 2,5%
sobre os créditos arrolados pelas recuperandas
, com fundamento no disposto no art. 24 da Lei n. 11.101/05. E, dessa decisão, não houve recurso.

Tanto assim, que as recuperandas fizeram o pagamento mensal ao administrador judicial, sem qualquer interpelação judicial quanto à redução da remuneração. E, mesmo após a apresentação da lista de credores pelo administrador judicial, na qual se apontou redução do passivo, as recuperandas nada objetaram, o que revela, a princípio, a concordância com o valor da remuneração anteriormente fixado e a preclusão da matéria.

Na hipótese, em verdade, as recuperandas sponte propria, portanto, sem fundamento em qualquer decisão judicial a respeito, resolveram que uma vez reduzido o passivo, o mesmo se daria em relação aos honorários do administrador judicial, de modo que encerraram o pagamento da parcela de adiantamento.

E somente vieram a se manifestar, quando intimadas pelo Juízo para pagarem o saldo restante da parcela de adiantamento, aliás, sem apontar qualquer justificativa eficiente que pudesse amparar a redução da remuneração do administrador judicial.

Nesse contexto, não se visualiza incoerência com a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1006530-93.2018.8.11.0000, porquanto a matéria devolvida foi examinada nos seus exatos contornos, vale dizer, se devida à readequação do valor dos honorários do administrador judicial, frente à redução dos créditos sujeitos a recuperação judicial.

Realça-se que o v. acórdão além de pontuar que não houve irresignação das recuperandas quanto a decisão inicial que fixou os honorários advocatícios, não acolheu as razões do recurso sob a ótica da ausência de demonstração da necessidade da diminuição da remuneração a ser paga ao auxiliar do juízo. Ao contrário, registrou-se que o plano foi devidamente aprovado e se encontra em fase de cumprimento, em vias de encerramento, com resultados positivos.

Nesse sentido, o v. acórdão concluiu:

Realça-se que a remuneração se compatibiliza com o valor dos créditos arrolados, sem prejudicar o soerguimento da empresa ou frustrar os objetivos da recuperação judicial.

De outro turno, o valor não se distancia dos critérios de fixação da remuneração, quanto à capacidade de pagamento do devedor, grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho das mesmas atividades.

Assim esclarecido, de notar-se que, o que os embargantes denominam de omissões, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30a ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Nessa quadra, se as embargantes se encontram inconformadas com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado. Realça-se que não há óbice à eventual acesso às instâncias superiores, porquanto, conforme disciplina o art. 1.025 do CPC:
“
Consideram-se incluídos no acórdão os

elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior

considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que as embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021